Tribunal: TJES
Processo: 5000074-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Instituição de Bem de Família
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000074-38.2021.8.08.0000

AGVTE:
PEDRO GILSON RIGO e OUTROS

AGVDO:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – ARRECADAÇÃO DE BENS – PENHORA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – REJEITADA – DIALETICIDADE – REGULARIDADE DA PEÇA DE IRRESIGNAÇÃO – PRECLUSÃO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM RECURSOS ANTERIORES – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – BEM DE FAMÍLIA – PROVEITO DE CRIME – INEXISTÊNCIA – BEM ADQUIRIDO ANTES DAS CONDUTAS DESCRITAS NA PEÇA DE DENÚNCIA OFERTADA QUANTO AO CRIME FALIMENTAR – CONTRATO DE MÚTUO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A cópia da decisão recorrida se encontra nos autos, o que afasta a alegação de violação aos termos do art. 1.,017, I, do Código de Processo Civil;

II. Havendo na peça de resistência, insurgência com os termos da decisão, adequa-se o recurso ao princípio da dialeticidade, possibilitando o exercício pleno do direito de defesa da parte adversa.

III. A preclusão só ocorre, nos termos apresentados pela parte agravada quando, nos moldes do artigo 505 do CPC, a questão já fez parte do recurso anterior.

IV. Conforme consta nas provas apresentadas, a aquisição do imóvel ocorreu antes dos fatos descritos da denúncia que narram a existência de crime falimentar, constando como forma de aquisição o pagamento de parte do imóvel através de recursos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e, por prestações, ainda não saldadas.

V. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000074-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO GILSON RIGO e outros
AGRAVADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000074-38.2021.8.08.0000

AGVTE:
PEDRO GILSON RIGO e OUTROS

AGVDO:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte de PEDRO GILSON RIGO e CLÁUDIA BENEDITA MASCARENHAS FERREIRA RIGO, contra decisão que desacolheu o pedido de liberação do imóvel constrito nos autos de número 0027348-49.2005.8.08.0024, em que foi requerida a falência da empresa PEDRINHO CHECK UP AUTO MECANICA LTDA – ME.

Asseveram as partes recorrentes, conforme consta no arrazoado analisado, que o imóvel foi adquirido em momento anterior ao ajuizamento da ação de quebra pelos credores; que o parcelamento do imóvel ainda não foi quitado; que não prevalece a alegação de que a aquisição foi objeto de crime; que os precedentes acostados demonstram que o bem de família merece ser protegido ainda que em situação de falência.

Decisão que acolheu o pedido de efeito suspensivo constante no evento de número 973955.

Contrarrazões acostadas no evento de número 1044006 onde a parte agravada pugna pelo juízo negativo de admissibilidade e, caso superados os óbices apontados, que seja negado provimento quanto ao mérito recursal.

É o breve Relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória-ES.
19

de
julho
de 20
2
2
.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000074-38.2021.8.08.0000

AGVTE:
PEDRO GILSON RIGO e OUTROS

AGVDO:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

PRELIMINARES

Apresentadas as preliminares pela parte agravada, ainda que uma delas não se trate de impeditivo ao juízo positivo de admissibilidade da via eleita, duas temáticas (ausência de peça obrigatória e dialeticidade) foram adequadamente adjetivadas. Assim, invertendo a ordem de apresentação da peça de resistência, passo a enfrentar as matérias de acordo com a melhor técnica de julgamento.

PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO

Sem maiores delongas, embora a parte tenha perseguido a inadmissibilidade do presente recurso a luz da ausência de peça obrigatória, nos termos do art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, a alegação destituída de maior análise por parte da defesa se esvai com a simples análise do documento contido no evento de número 950830, fls. 02, que trata, exatamente, da cópia da decisão recorrida.

Portanto, rejeito a preliminar invocada.

PRELIMINAR

DIALETICIDADE.

Assinala a parte recorrida que o recurso não deve ser conhecido eis que o arrazoado não ataca a decisão objurgada em sua completude, não tendo apresentado provas quanto a aquisição lícita do bem. Assim, conforme afirma, deve incidir, por analogia, os preceitos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se admitindo a irresignação.

De plano, necessário estabelecer que os preceitos da Súmula invocada, não alcançam o rito procedimental fora da alçada de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, calçado primariamente no artigo 545 do CPC/73, que estabelecia o recurso interno da corte da cidadania, este entendimento deu azo à súmula mencionada conforme precedentes extraídos do Agravo Regimental no Agravo do Recurso Especial de número 60114/SP, dentre outros.

Assim, a alegação de inadmissibilidade da penhora do bem de família, com substrato no pressuposto fático temporal de aquisição, não afasta a admissibilidade pela dialeticidade, quando a decisão objurgada assenta o entendimento de que o bem fora adquirido com recursos de origem ilícita, questão a ser ainda dirimida no julgamento do presente.

Ademais, insuperável a lição de Luiz Orione Neto
1
:

c)
motivar ou fundamentar um recurso é criticar a decisão recorrida
(cf. J.C. Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, vol. V, p. 288),
indicando os erros que ela contém. Pelo que, se as razões de recurso, equivocadamente versando questão não discutida no processo, nada dizem contrariamente ao que foi decidido, hão de ser tidas como inexistentes
. (grifei)

De igual modo é o entendimento de Tiago Figueiredo Gonçalves, veja-se:

Se o relator “nega seguimento” à apelação porque manifestamente inadmissível, ou lhe dá provimento porque a sentença recorrida encontra-se em confronto com jurisprudência dominante do STJ,
ao agravante cabe demonstrar, através das razões deduzidas no agravo inominado, que, ao contrário do asseverado na decisão monocrática, o recurso de apelação, na primeira hipótese, preenche os seus requisitos de admissibilidade, e que, na segunda hipótese, a jurisprudência do STJ referida na decisão monocrática não é dominante
. Tanto que se não o fizer, atrai para si o óbice do verbete 182 da súmula do STJ.
2
(Grifou-se).

Esta é a orientação do colendo STJ:

(...) 1. [...]
2. "De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, incidem as Súmulas 182/STJ e 284/STF
" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008). 3. Agravo interno não conhecido. (AgRg no Ag 1150372/RS, Rel. Ministro Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ/BA), Terceira Turma, DJe 26/02/2010) (grifei)

Desta forma, extraio do arrazoado recursal a pretensão de reforma quanto a decisão que acolheu a aquisição ilícita do bem de família, sustentada no pressuposto de sua regular transação ocorrida antes sequer do ajuizamento da ação principal e pela existência de financiamento ainda não quitado junto a instituição financeira.

Desta forma, com base na análise da peça recursal, entendo que esta preenche os requisitos necessários à sua admissibilidade, rejeitando a preliminar de ausência de dialeticidade.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRECLUSÃO

De outra vertente,
sustenta
a parte agravada
o juízo negativo de admissibilidade do presente
pela
existência de
preclusão.
S
egundo a parte recorrida, houve a análise quanto ao tema do presente recurso
n
o julgamento de dois outros agravos. O primeiro o de número
0003858-17.2013.8.08.0024 e o segundo, o de número 0022664-32.2015.8.08.0024.

Após analise singular dos recursos mencionados pela parte agravada, posso afirmar com segurança que o tema em debate no presente recurso não se trata de matéria preclusa. Isso, porque nos dois recursos mencionados a questão de fundo estava circunscrita à extensão dos efeitos da decisão que reconheceu a confusão patrimonial às empresas C.B.M. FERREIRA, antiga Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos LTDA, incluída por força da decisão que acolheu a falência decretada da empresa Pedrinho Check-Up Auto Mecânica Ltda ME.

No contexto da pretensão recursal ora postada, verifica-se que a resistência se dá em relação aos efeitos da desconsideração onde a decisão objurgada determinou a penhora de imóvel que a parte recorrente entende como bem de família, e portanto impenhorável, principalmente por não se enquadrar como produto de crime como fomentado na decisão combatida.

Assim, por estar a temática em debate dissociada dos parâmetros recursais pretéritos, observo que a matéria não fora compreendida nos julgamentos anteriores, não estando, portanto, preclusa.

Assim, rejeito a preclusão abraçada.

MÉRITO

No que concerne ao mérito deste recurso de
Agravo de Instrumento, PEDRO GILSON RIGO e CLÁUDIA BENEDITA MASCARENHAS FERREIRA RIGO,
se insurgem
contra
a
decisão que desacolheu o pedido de liberação do imóvel constrito nos autos de número 0027348-49.2005.8.08.0024, em que foi requerida a falência da empresa PEDRINHO CHECK UP AUTO MECANICA LTDA – ME.

Asseveram as partes recorrentes, conforme consta no arrazoado analisado, que o imóvel foi adquirido em momento anterior ao ajuizamento da ação de quebra pelos credores; que o parcelamento do imóvel ainda não foi quitado; que não prevalece a alegação de que a aquisição foi objeto de crime; que os precedentes acostados demonstram que o bem de família merece ser protegido ainda que em situação de falência.

Decisão que acolheu o pedido de efeito suspensivo constante no evento de número 973955.

Contrarrazões acostadas no evento de número 1044006 onde a parte agravada pugna pelo improvimento quanto ao mérito recursal.

Exercendo juízo de admissibilidade, como já dito,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto
.

Dos autos originais, conforme relatório exposto pelo magistrado de primeiro grau, é possível extrair que em sede de ação de falência movida pelas partes agravadas, restou decretada a quebra e a arrecadação dos bens dos devedores, mormente por constar nos autos decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, assim, atingir todos os bens dos devedores.

Decerto que, conforme a narrativa exposta pela administradora, a arrecadação de bens ainda não terminou e que, alguns bens não se revelam hábeis a suportar os valores que foram apresentados como devidos às partes agravadas, incluiu-se, neste computo o imóvel residencial localizado na rua Rua Capuaba, 73, Mata da Serra, Serra/ES, CEP: 29168-128.

É, neste contexto, de arrecadação do imóvel retro citado, que os recorrentes comparecem a esta instância buscando a reversão do contexto da decisão que assim dispôs:

[...] Sobre o pedido formulado pelo sócio Pedro Gilson Rigo às fls. 1.223/1.277, pela desoneração do imóvel localizado à rua Capuaba, n. 73, Mata da Serra/ES, registrado sob a matrícula n. 42.226, evitando que seja levado o bem a leilão, sob fundamento de que é o único bem imóvel da família, utilizando como residência há mais de 15 (quinze) anos, assim o analiso e decido:

A Administradora Judicial emitiu parecer favorável ao acolhimento do pedido, eis que comprovado se tratar do único imóvel em nome dos sócios, a fim de que seja anulada a arrecadação do bem, devendo, contudo, ser mantida a indisponibilidade lançada, até seja encerrado o procedimento falimentar (fl. 1.286).

O Ministério Público, em parecer às fls. 1.367/1.374, opinou pela improcedência do pedido na medida em que não se aplica a proteção do bem de família quando o imóvel tiver sido adquirido com os proventos do crime, tendo em vista que os sócios da falida se utilizaram da pessoa jurídica para locupletarem-se ilicitamente.

No caso dos autos, vê-se que a indisponibilidade lançada sobre o imóvel (listado à fl. 543/544) se deu em razão da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Pedrinho Check-up Auto Mecânica Ltda ME, para atingir o patrimônio dos sócios, a qual, na mesma ocasião, determinou a extensão dos efeitos da falência parae empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos Ltda-EPP (decisão às fls. 713/718).

Naquele decisum constara, expressamente, a determinação para que fosse realizado o registro de indisponibilidade sobre o bem em questão, além do bloqueio de valores, através do sistema BACENJUD, e de veículos, por meio do sistema RENAJUD, em face da empresa falida e de seus sócios. Importante destacar que a desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do art. 50 do Código Civil, fora decretada levando em consideração que os sócios Pedro Gilson Rigo e Carlos Rigo deixaram de cumprir com seus deveres legais, como o depósito em cartório dos livros obrigatórios; a ausência de manifestação quanto à existência de bens móveis e imóveis que não se encontravam no estabelecimento comercial, tampouco quanto à existência de contas bancárias e aplicações.

Houve a constatação pelo Juízo da existência de fraude praticada pelos sócios da falida em conluio com os sócios da empresa Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos Ltda-EPP-que teria como uma das sócias Claudia Benedita Mascarenhas Ferreira-esposa de Pedro Gilson Rigo. Após a decretação da falência e em diligências realizadas na empresa falida Pedrinho Check-Up Auto Mecânica LTDA ME, fora constatado que lá funcionava a Sociedade Laranjeiras Peças e Serviços Automotivos LTDA-EPP, a qual seria utilizada como braço daquela, funcionando as sócias Cláudia Benedita Mascarenhas Ferreira Rigo e Ciliriana Jardim de Queiroz como “laranjas” do sócio oculto Pedro Gilson Rigo.

Em razão dos fatos acima narrados, o ministério público ofereceu denúncia em face dos sócios das empresas falidas os quais foram condenados, por sentença ainda não transitada em julgado, pela prática do crime previsto no art. 168 da Lei n. 11.101/2005, nos autos da ação penal tombada sob o n. 0004449.38.2012.8.08.0048,em trâmite perante a 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Ora, uma vez constatada a confusão patrimonial e desconsiderada a personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios, tendo a aquisição do bem e sua manutenção se dado através da utilização irregular da Sociedade empresária, ou seja, de origem, ilícita, inadmissível a liberação do imóvel, mormente, pois, não podem os credores suportarem os prejuízos decorrentes das práticas fraudulentas perpetradas pelos sócios da empresa falida. A própria razão da indisponibilidade foi evitar a perda do bem e reprimir a utilização da sociedade para fins contrários ao direito, e protegendo, assim, os interesses dos credores.

Como bem pontuado no parecer elaborado pelo ministério público, a análise quanto à configuração de bem de família é questão secundária, eis que não é possível atribuir tal proteção legal na hipótese em que o bem seja adquirido com produto de crime, sob pena de se legitimar tais práticas.

Dispõe a lei n. 8009/90, em seu art. 3º acerca das exceções à impenhorabilidade do bem de família, não podendo ser concedida na hipótese de cometimento de ato ilícito, verbis: “Art. 3º-A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

VI-Por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.”

Nesse sentido, “uma vez desvirtuada a mens legis do instituto do próprio bem de família, por atos e fatos, condutas e comportamentos trilhados pelos devedores, não podem os credores ser penalizados sob o argumento escoteiro de se tratar de bem de família (TJSP, Agravo de Instrumento 2019253-18.2015.8.26.000; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível-19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2015; Data de Registro: 17/04/2015).

A Propósito, o Sócio do requerente não trouxe aos autos qualquer prova que refutasse tal presunção, apta a demonstrar que a aquisição se deu de forma lícita, limitando-se a acostar aos autos comprovantes de residência, insuficientes para obtenção da finalidade pretendida. Diante de tais considerações, não estando o imóvel sujeito à proteção previsto no diploma normativo (lei n. 8.099/90), indefiro o pedido formulado pelo sócio às fls. 1.223/1.277.

Certamente a primeira temática a ser elucidada está atrelada a hipótese de preclusão, a qual não observo, ainda que a decisão que empreendeu o levantamento do véu da pessoa jurídica tenha sido formatada no ano de 2019, já que, junto a esta corte prepondera o entendimento de que a questão atrelada ao bem de família pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE TÍTULO EXECUTIVO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPENHORABILIDADE EXCESSO DE EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. 2.
A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública
. Contudo, no caso, para que a impenhorabilidade fosse reconhecida deveria a recorrente comprovar os requisitos legais, o que não fora realizado e, tampouco, pode ser objeto de dilação probatória dada a via eleita. 3. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009735, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Afastada a preclusão temporal, ainda deve restar elucidada a disposição textual do artigo 108 da Lei de Falências que dispõe:

Art. 108. Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias.

§ 1º Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens.

§ 2º O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação.

§ 3º O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecar, a requerimento do administrador judicial, às autoridades competentes, determinando sua entrega.

§ 4º Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis.

Há, dentro do contexto legal, uma série de atos do administrador que viabilizam a arrecadação de todos os bens que compõem o acervo, inclusive de terceiros, como exposto de forma impar no julgamento empreendido pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA POSTERIOR. CESSÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 85 DA LEI N° 11.101/2005. 1. O patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores, sendo que, com a falência, os bens que o integram são indistintamente objeto de arrecadação pelo síndico para que posteriormente venham a ser vendidos para pagamento aos credores.
[...]
2. 3. 4. 5. 6. 7. Recurso especial provido. (REsp 1748147/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 09/08/2019)

Neste sentido, encontra-se ressalvada, em outra vertente, a previsão normativa que dispõe exatamente, sobre a impossibilidade de arrecadação dos bens absolutamente impenhoráveis.

Ocorre que a disposição normativa não merece ser aplicada sem que seja imposto um olhar crítico, já que o próprio instituto da impenhorabilidade contempla ressalvas dispostas na lei de regência ao afirmar que os bens ainda que servíveis a moradia, desde que produtos de crime não estão protegidos pelo instituto do bem de família.

Esta é a redação do artigo 3º, VI, da Lei 8.009/90: [...]
por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

N
este sentido devo transcrever o voto do Ministro Barros Monteiro, no Recurso Especial, nº 333.148-SP:

Por derradeiro, passível é de penhora o imóvel objeto da lide, em face da explícita ressalva feita pelo inciso VI do art. 3o da Lei n° 8.009, de 1990: cuida-se de execução de sentença penal, em processo de conhecimento condenatório, com vistas ao ressarcimento e à indenização do ofendido. Condenado que foi o ex-marido da embargante em sede criminal, por decisão passada em julgado, a execução da sentença proferida no cível, em consequência daquela condenação, insere-se na ressalva prevista no supra aludido inciso legal.

E foi esta a fundamentação abraçada pela decisão recorrida conforme transcrito, onde, de igual forma, o Ministério Público abraça a tese de que o imóvel em debate deve servir ao ressarcimento dos agravados, podendo sofrer a interferência do Estado na solução da pretensão ventilada nos autos.

Ainda que consideradas as premissas invocadas na decisão objurgada, no atual cenário que disponho a trilha a ser seguida, em uma interpretação literal,
demonstra uma
assimetria entre a
decisão, a
letra da lei 8.009/90,
que
se faz a ressalva quanto a penhorabilidade
do bem de família em caso de produto de crime
e os documentos apresentados
quando houve a
aquisição da residência
penhorada.

Como dito, a premissa da decisão que penhorou o imóvel se suporta no fato de que a residência foi adquirida como proveito de ilícitos perpetrados pelos sócios das empresas mencionadas, já que houve a desconsideração da personalidade jurídica daquelas.

Desta forma, necessário confrontar o que foi apresentado na sentença do processo de número
0004449-38.2012.8.08.0048:

[...]

No caso dos autos, as empresas COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL e LCP AUTO MECÂNICA LTDA ME, por serem credoras da importância de R$ 150.561,65 (cento e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e um reais, e sessenta e cinco centavos), ingressaram,
em 29.11.2005
, com pedido de falência em desfavor da empresa PEDRINHO CHECK-UP AUTO MECÂNICA LTDA ME, fls. 23/29.

O pedido de falência foi acolhido por sentença, fls. 307/309,
em 26.11.2009
.

Segundo o art. 168, da lei falimentar, a conduta pode ser praticada “
antes ou depois da sentença que decretar a falência
”. No caso em discussão, o Ministério Público indica, na exordial, inúmeros atos fraudulentos praticados pelos réus, antes e depois da sentença que decretou a quebra.

Ressalte-se que os réus PEDRO GILSON RIGO e CLAUDIA BENEDITA MASCARENHAS FERREIRA RIGO são casados e o primeiro foi o mentor dos atos fraudulentos, como será demonstrado.

O casal assinou,
em 30.06.2004
, o contrato de confissão de dívida, conforme fls. 39/41, além de dezenas de notas promissórias, fls. 46/92, juntamente com CARLOS FRANCISCO MELLO RIGO, hoje falecido, fl. 311.

Importante ressaltar que os cheques da operação de
factoring
foram assinados,
em 2003
, fls. 140/148 e 157/165, sendo certo que o réu PAULO RODRIGO ARAÚJO CARMO foi retirado do quadro societário somente
em 16.03.2004
, conforme alteração contratual de fls. 130/134.

No documento constante no evento de número 950985, fls.02 e ss consta o contrato por instrumento particular de compra e venda de unidade isolada e mútuo com obrigações e hipoteca – carta de crédito individual – FGTS tendo como adquirentes os recorrentes CLAUDIA BENEDITA MASCARENHAS FERREIRA e GILSON RICO, sendo a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL credora do mútuo.

De relevante consignar que o valor da compra e venda, bem como a forma de pagamento foi assim estipulada às fls. 02 e 03 do citado evento:

O valor da compra e venda é de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais) sendo composto mediante a integralização das parcelas abaixo, e será pago em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta desde instrumento:

Recursos próprios já pagos em moeda corrente : R$9.000,00

Financiamento concedido pela Credora : R$37.000,00

Mútuo/Resgate/Prestações/Datas/Demais valores/Condições

1 – Origem dos Recursos: FGTS

Ao que consta, em seu final, a assinatura do contrato entre as partes datado de 12 de janeiro de 2001, ou seja, dois anos antes dos fatos que foram apontados como hábeis a corroborar os crimes descritos na denúncia e acolhido na sentença, isso se considerados os cheques assinados, já que a confissão de dívida é, ainda, de um ano após.

Desta forma, no atual cenário probatório, com base as provas que tenho acesso neste recurso de Agravo de Instrumento, verifico que a penhora encontra-se atingindo bem que não se enquadra na exceção descrita no artigo
3º-A, VI, da Lei 8.009/90, devendo ser respeitado o preceito legal do artigo 108, §4º, da citada Lei.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 200.

2
GONÇALVES, Tiago Figueiredo.
Julgamento unipessoal nos tribunais e agravo inominado
. Salvador: Editora Jus Podivm, 2010, p. 140.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000074-38.2021.8.08.0000

AGVTE:
PEDRO GILSON RIGO e OUTROS

AGVDO:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – ARRECADAÇÃO DE BENS – PENHORA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – REJEITADA – DIALETICIDADE – REGULARIDADE DA PEÇA DE IRRESIGNAÇÃO – PRECLUSÃO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM RECURSOS ANTERIORES – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – BEM DE FAMÍLIA – PROVEITO DE CRIME – INEXISTÊNCIA – BEM ADQUIRIDO ANTES DAS CONDUTAS DESCRITAS NA PEÇA DE DENÚNCIA OFERTADA QUANTO AO CRIME FALIMENTAR – CONTRATO DE MÚTUO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A cópia da decisão recorrida se encontra nos autos, o que afasta a alegação de violação aos termos do art. 1.,017, I, do Código de Processo Civil;

II. Havendo na peça de resistência, insurgência com os termos da decisão, adequa-se o recurso ao princípio da dialeticidade, possibilitando o exercício pleno do direito de defesa da parte adversa.

III. A preclusão só ocorre, nos termos apresentados pela parte agravada quando, nos moldes do artigo 505 do CPC, a questão já fez parte do recurso anterior.

IV. Conforme consta nas provas apresentadas, a aquisição do imóvel ocorreu antes dos fatos descritos da denúncia que narram a existência de crime falimentar, constando como forma de aquisição o pagamento de parte do imóvel através de recursos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e, por prestações, ainda não saldadas.

V. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _03___de ___agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.